Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO. NULIDADE CITAÇÃO. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que a pessoa jurídica não é parte legítima para pleitear a nulidade da citação de seus sócios.
II. Questão em discussão
2. A matéria cinge-se em verificar se se a empresa agravante possui legitimidade para pleitear a nulidade da citação da sócia empresária e, em caso positivo, se é nulo o ato citatório.

III. Razões de decidir
3. Conforme o artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (legitimação extraordinária).
4. A pessoa jurídica não tem legitimidade para pleitear a nulidade de ato citatório de seus sócios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.